Tribunal: CARF
Processo: 10521.720382/2012-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sílvio Rennan do Nascimento Almeida
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 10/05/2012
CAIXAS DE SOM AMPLIFICADAS E APARELHOS AMPLIFICADORES DE SOM. CLASSIFICAÇÃO INCORRETA DE MERCADORIA.
Configura-se incorreta a classificação fiscal de caixas acústicas amplificadas (alto-falantes) como aparelhos elétricos de amplificação de som, seja pela ausência de dispositivo de captação sonora integrado ou pela caracterização da função principal de reprodução sonora e não a amplificação.
ART. 100 CTN. PRÁTICAS REITERADAS. AUSÊNCIA DE PROVAS.
A ausência de provas da prática reiterada da autoridade administrativa impede a configuração do disposto no art. 100 do CTN.
Recurso Voluntário Negado.

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10521.720382/2012-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.765 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2020
Recorrente
HARMAN DO BRASIL INDUSTRIA ELETRONICA E PARTICIPACOES
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 10/05/2012
CAIXAS DE SOM AMPLIFICADAS E APARELHOS AMPLIFICADORES
DE SOM. CLASSIFICAÇÃO INCORRETA DE MERCADORIA.
Configura-se incorreta a classificação fiscal de caixas acústicas amplificadas
(alto-falantes) como aparelhos elétricos de amplificação de som, seja pela
ausência de dispositivo de captação sonora integrado ou pela caracterização da
função principal de reprodução sonora e não a amplificação.
ART. 100 CTN. “PRÁTICAS REITERADAS”. AUSÊNCIA DE PROVAS.
A ausência de provas da prática reiterada da autoridade administrativa impede
a configuração do disposto no art. 100 do CTN.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Os conselheiros Cynthia Elena de Campos, Renata da Silveira
Bilhim, Lara Moura Franco Eduardo, Sabrina Coutinho Barbosa, Thais de Laurentiis Galkowicz
e Rodrigo Mineiro Fernandes votaram pelas conclusões quanto à possibilidade de configuração
de prática reiterada da autoridade administrativa.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Cynthia
Elena de Campos, Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim, Lara
Moura Franco Eduardo (suplente convocada), Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada),
Thais de Laurentiis Galkowicz, Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a conselheira
Maysa de Sa Pittondo Deligne, substituída pela conselheira Sabrina Coutinho Barbosa.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10521.720382/2012-16
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.765 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10521.720382/2012-16

Relatório
Traz-se a julgamento recurso voluntário referente a Auto de Infração de exigência
de multa por classificação incorreta na Nomenclatura Comum do Mercosul nos termos do art.
711 do Regulamento Aduaneiro, Decreto no 6.759, de 2009.
Conforme exposto no Termo de Verificação Fiscal (fls. 9 e seguintes), foram
importadas 1339 caixas acústicas montadas e, embora o contribuinte tenha classificado a
mercadoria como “aparelho elétrico de amplificação de som”, cuja classificação da NCM é
8518.50.00, a função principal das mercadorias é de caixa acústica, devendo ser classificadas na
subposição 8518.2 – Alto-falantes (altifalantes), mesmo montados em seus receptáculos e, a cada
caso, desdobrando nas subposições 8518.21.00 – Alto-falante (altifalante) único montado no seu
receptáculo e 8518.22.00 – Alto-falantes (altifalante) múltiplos montados no mesmo receptáculo.
Apesar da autuação também constar a incidência de direitos antidumping relativos
a alto-falantes importados da República Popular da China, tais direitos foram objeto de processo
administrativo específico, diverso do ora em julgamento.
Ciente da autuação, o contribuinte apresentou impugnação à Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Curitiba – PR, que, por unanimidade, decidiu pela sua improcedência,
conforme síntese abaixo (dispensa de ementa):
“Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Da existência de Ação Judicial
Inicialmente, cumpre esclarecer que o processo no 10521.720383/2012-52 de exigência
de direito antidumping encontra-se arquivado em razão de decisão judicial:
[...]
Portanto, a alteração da NCM e, consequentemente, a exigência da multa por
classificação incorreta, não foi objeto de apreciação do poder judiciário devendo o
litígio ser resolvido na esfera administrativa.
Da alegada mudança de critério jurídico
O fato de existir outras DIs desembaraçadas com a classificação pretendida pela autuada
não significa, em hipótese alguma, que a classificação fiscal adotada pela importadora
tenha sido chancelada pela fiscalização. Também não há que se falar em mudança de
critério jurídico porque os procedimentos administrativos realizados no curso do
despacho de importação não têm o efeito homologatório pretendido pela impugnante em
razão de não configurarem lançamento tributário.
[...]
Da Classificação Fiscal
[...]
Dessa forma, os alto-falantes, mesmo incorporando amplificadores e ou montados em
caixas acústicas, continuam sendo tratados como alto-falantes, porque a função
principal do conjunto é reproduzir o som por transformações dos impulsos ou oscilações
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.765 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10521.720382/2012-16

elétricos em vibrações mecânicas e as difundir comunicando essas vibrações à massa do
ar ambiente.”
Insatisfeito, apresentou recurso ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF), em síntese, defendendo a correta classificação das mercadorias importadas na NCM
8518.50.00 (Aparelhos elétricos de amplificação de som) e, ainda, a ocorrência de prática
reiterada da Administração Pública, nos termos do art. 100, III, do Código Tributário Nacional,
ao aceitar em ocasiões anteriores a classificação proposta pelo contribuinte, violando assim o
princípio da segurança jurídica.
Por fim, reitera pedido de prova pericial, solicitando que seja julgado procedente o
recurso para cancelamento da multa em virtude da violação ao art. 2o, caput e inciso IV da Lei no
9.784/99, art. 37, caput da Constituição Federal e art. 100, III do CTN.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Relator.
O recurso é tempestivo e dele tomo conhecimento.
Como já relatado, o processo tem por objeto Auto de Infração decorrente de erro
de classificação fiscal de mercadoria importada, com multa de 1% aplicada sobre o valor
aduaneiro, nos termos do art. 711 do Regulamento Aduaneiro (Decreto no 6.759/2009):
“Art. 711. Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da mercadoria
(Medida Provisória no 2158-35, de 2001, art. 84, caput e Lei no 10.833, de 2003, art. 69,
§1o):
I – classificada incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul, nas
nomenclaturas complementares ou em outros detalhamentos instituídos para a
identificação da mercadoria;”
O Acórdão recorrido, ratificando o entendimento do Auditor-Fiscal, entendeu que
as mercadorias importadas deveriam ter sido classificadas nas NCM 8518.21.00 e 8518.22.00 e
não na NCM 8518.50.00, abaixo descritas:
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.765 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10521.720382/2012-16

Em síntese, o colegiado a quo explicou que os alto-falantes e amplificadores
possuem função própria e, quando isolados, cada aparelho segue a sua Subposição. Entretanto,
quando formam um conjunto (os alto-falantes e os amplificadores) se classificam em alto-
falantes, uma vez que as funções seriam complementares, mas a função principal seria a de
reproduzir e difundir o som e não a de apenas ampliá-lo (RGI no 1 e Nota 3, Seção XVI).
A recorrente, por sua vez, explica que não foi considerado no Acórdão recorrido
trecho importante das Notas Explicativas do Sistema Harmonizado que informa serem as partes
do produto também classificadas nesta posição:
“PARTES
Ressalvadas as disposições gerais relativas à classificação das partes (ver as
Considerações Gerais da Seção) classificam-se também aqui as partes dos aparelhos da
presente posição.”
Destaca que a administração tentou afirmar que, por faltar uma parte do
amplificador, a de captação (microfone), de valor irrisório, a impetrante teria errado no ato
classificatório, ademais, o produto conta com sistema de captação, conforme manuais juntados
aos autos, que demonstra a existência de conexão para toda e qualquer fonte emissora de som.
Desta forma, por também realizar a captação de som, demonstra-se correta a
classificação realizada pelo código NCM 8518.50.00 (Aparelhos elétricos de amplificação de
som).
Pois bem, demonstrada a controvérsia, algumas considerações devem ser
realizadas na busca da correta classificação fiscal da mercadoria importada, iniciando pela
exposição fotográfica (fl.11):
a) Aparelho elétrico de amplificação de som, com função exclusiva para
instrumentos musicais, com cabo, modelo JS121A/JS151A, impedância de 4
ohms, potência nominal de 200W RMS, com entrada USB e leitor de MP3:
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.765 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10521.720382/2012-16

b) Aparelho elétrico de amplificação de som, com função exclusiva para
instrumentos musicais, com cabo de alimentação DG15:

A Regra Geral de Interpretação do Sistema Harmonizado no 1, determina que,
para os efeitos legais, a classificação é determinada pelos textos das posições e das Notas de
Seção e de Capítulo e, desde que não sejam contrárias aos textos das referidas posições e Notas,
como abaixo transcrito:
“REGRAS GERAIS PARA INTERPRETAÇÃO DO SISTEMA HARMONIZADO
A classificação das mercadorias na Nomenclatura rege-se pelas seguintes Regras:
1. Os títulos das Seções, Capítulos e Subcapítulos têm apenas valor indicativo. Para os
efeitos legais, a classificação é determinada pelos textos das posições e das Notas
de Seção e de Capítulo e, desde que não sejam contrárias aos textos das referidas
posições e Notas, pelas seguintes regras:”

A nota 3 da Seção XVI (Máquinas e Aparelhos, Material Elétrico, e suas partes;
Aparelhos de gravação ou de reprodução de som, aparelhos de gravação ou de reprodução de
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-007.765 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10521.720382/2012-16

imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios) destacou que, nas combinações de
máquinas de espécies diferentes (no caso em tela, alto-falantes e amplificadores), destinadas a
funcionar em conjunto e constituindo um corpo único, bem como as máquinas concebidas para
executar duas ou mais funções diferentes, alternativas ou complementares, classificam-se de
acordo com a função principal que caracterize o conjunto:
“3. Salvo disposições em contrário, as combinações de máquinas de espécies
diferentes, destinadas a funcionar em conjunto e constituindo um corpo único, bem
como as máquinas concebidas para executar duas ou mais funções diferentes,
alternativas ou complementares, classificam-se de acordo com a função principal
que caracterize o conjunto.”

As Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (NESH), para a posição 85.18
trazem os seguintes esclarecimentos:
A presente posição compreende os microfones, os alto-falantes, os fones de ouvido
(auscultadores*) e os amplificadores elétricos de audiofrequência de quaisquer tipos,
apresentados isoladamente, sem considerar-se o uso particular para o qual alguns deles
são concebidos (microfones e fones de ouvido (auscultadores*) para aparelhos
telefônicos e alto-falantes para aparelhos de rádio, por exemplo).
Classificam-se também aqui os aparelhos elétricos de amplificação do som.
[...]
B - ALTO-FALANTES (ALTIFALANTES), MESMO MONTADOS NAS SUAS
CAIXAS (COLUNAS)
Os alto-falantes têm uma função inversa à dos microfones. São aparelhos que
reproduzem o som por transformações dos impulsos ou oscilações elétricos de um
amplificador em vibrações mecânicas e as difundem comunicando essas vibrações
à massa do ar ambiente. Distinguem-se especialmente:
1) Os alto-falantes (altifalantes) eletromagnéticos ou eletrodinâmicos. Os primeiros
caracterizam-se por ser fixa a bobina percorrida pelos impulsos elétricos de baixa
frequência, enquanto que nos segundos ela é móvel. Os alto-falantes (altifalantes)
eletromagnéticos possuem uma lâmina ou uma placa de ferro doce colocada entre os
pólos de um ímã permanente, cujas peças polares são equipadas de bobinas aonde
chegam os impulsos elétricos a transformar em som; as variações provocadas pelos
impulsos elétricos no campo do imã fazem vibrar a placa que ataca o ar, quer
diretamente, quer por intermédio de um diafragma. Os alto-falantes (altifalantes)
eletrodinâmicos são constituidos essencialmente de uma bobina cujo enrolamento
recebe os impulsos elétricos e é móvel no campo de um eletroímã (alto-falantes
(altifalantes) de excitação), ou de um ímã permanente (alto-falantes (altifalantes) de ímã
permanente). A bobina é solidária a um diafragma.
2) Os alto-falantes (altifalantes) piezelétricos. que se baseiam na propriedade que
possuem certos cristais naturais ou artificiais de vibrar na própria massa quando
submetidos a impulsos elétricos; uma das matérias conhecidas que tem esta propriedade
é o quartzo ou cristal de rocha; estes aparelhos denominam-se, geralmente, "alto-
falantes (altifalantes) a cristal".
3) Os alto-falantes (altifalantes) eletrostáticos (também denominados "alto-falantes
(altifalantes) de condensadores''), que utilizam as reações eletrostáticas entre duas placas
(ou eletrodos), das quais uma serve de diafragma.
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-007.765 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10521.720382/2012-16

Às vezes, aos alto-falantes (altifalantes) incorporam-se transformadores de
adaptação e amplificadores. Geralmente, os sinais elétricos de entrada recebidos
pelos alto-falantes (altifalantes) são emitidos (transmitidos) na forma analógica, no
entanto, em alguns casos, o sinal de entrada é no formato digital. Neste caso, os
alto-falantes
(altifalantes)
incorporam
conversores
digital-analógico
e
amplificadores, a partir dos quais as vibrações mecânicas são transmitidas ao ar.
Conforme o uso a que se destinam, os alto-falantes (altifalantes) podem ser montados
em caixilhos ou armações de formas variadas, geralmente com características acústicas
podendo mesmo consistir em móveis. Estes conjuntos classificam-se aqui desde que a
função principal que os caracteriza seja a de alto-falante (altifalante). Quanto aos
caixilhos ou armações apresentados isoladamente, classificam-se também nesta posição
desde que sejam reconhecíveis como principalmente concebidos para montagem de
alto-falantes (altifalantes), exceto o caso dos móveis, na acepção do Capítulo 94. que
possam ser preparados para, além do seu uso normal, receber um alto-falante
(altifalante).
Esta posição compreende os alto-falantes (altifalantes) concebidos para serem
conectados a uma máquina automática para processamento de dados, quando
apresentados isoladamente.
[...]
D.- AMPLIFICADORES ELÉTRICOS DE AUDIOFREQUÊNCIA
Os amplificadores desta espécie utilizam-se para amplificação de sinais elétricos
emitidos nas frequências perceptíveis pelo ouvido humano. O funcionamento da maior
parte destes aparelhos baseia-se em "transistores" ou em circuitos integrados, mas
alguns utilizam ainda válvulas termoiônicas. A corrente de alta tensão é geralmente
fornecida por um bloco de alimentação incorporado, alimentado pela rede pública, ou,
no caso particular dos amplificadores portáteis, por uma bateria de acumuladores ou
ainda por pilhas elétricas.
Nos amplificadores elétricos de audiofrequência, os sinais de entrada podem ser
provenientes de um microfone, de um leitor por raios laser de discos ópticos, de um
fonocaptor, de um leitor de fita magnética, de um aparelho de rádio, de um leitor de
trilhas (bandas*) sonoras cinematográficas, ou de qualquer outra fonte de sinais
elétricos de audiofrequência. Em geral, o amplificador alimenta um alto-falante
(altifalante), mas nem sempre é assim. Os pré-amplificadores conectam-se a um outro
amplificador ou incorporam-se a ele.
Os amplificadores de audiofrequência podem ser equipados de um dispositivo regulador
de volume para controlar a amplificação e possuem frequentemente dispositivos
reguladores (grave, agudo, etc.) que permitem fazer variar a resposta de frequência do
amplificador.
Os amplificadores de audiofrequência utilizados como receptores em telefonia ou como
amplificadores de medida, classificam-se também aqui.
[...]
E.- APARELHOS ELÉTRICOS DE AMPLIFICAÇÃO DE SOM
A presente posição compreende também os aparelhos de amplificação de som que
se compõem de microfones, amplificadores de audiofrequência e de alto-falantes
(altifalantes). Os aparelhos deste tipo encontram numerosas aplicações nas salas de
espetáculos e outros locais de reuniões públicas, em veículos publicitários e viaturas
policiais, em alguns instrumentos musicais, etc. Sistemas deste tipo são utilizados
também em certos caminhões para permitir ao condutor escutar os ruídos exteriores
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-007.765 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10521.720382/2012-16

(ruídos parasitas da máquina ou sinalização sonora proveniente da retaguarda) que, de
outra maneira, seriam absorvidos pelo ruído do motor.
PARTES
Ressalvadas as disposições gerais relativas à classificação das partes (ver as
Considerações Gerais da Seção) classificam-se também aqui as partes dos aparelhos da
presente posição.
Como se percebe, o previsto na nota de seção está incluído nas próprias
explicações relativas aos produtos que compõem a posição 85.18, quando se destacou que os
alto-falantes podem incluir amplificadores, sendo o conjunto classificado como alto-falante
desde que a função principal seja a de reprodução sonora.
A recorrente, como já exposto, concentra seus esforços em classificar os produtos
como “aparelhos elétricos de amplificação de som”, pela possibilidade de inclusão no previsto
pelas Notas Explicativas do Sistema Harmônico, especialmente quando destacou que “a posição
compreende também os aparelhos de amplificação de som que se compõem de microfones,
amplificadores de audiofrequência e de alto-falantes (altifalantes)”, destacando que a ausência
dos microfones não retirariam a classificação de amplificadores e, no mínimo, pela ausência do
dispositivo de entrada, poderia ser classificado como “partes” do aparelho de amplificação.
Não procede. Não há como se conceber a classificação dos produtos importados
como “partes” de um aparelho elétrico de amplificação de som, especialmente quando se sabe
que as caixas acústicas encontram-se exatamente no estado em que serão vendidas ao
consumidor final, não se constituindo, em hipótese alguma, como partes de um equipamento a
ser posteriormente vendido.
A ausência de um microfone, de fato, distancia os produtos importados das Notas
Explicativas relativas ao “aparelho elétrico de amplificação de som”, visto que, em tais
equipamentos, o microfone estaria integrado, e a captação do som não se resume à possibilidade
de conexão com outros dispositivos.
Apesar de suficiente, não foi este o único motivo pelo qual a autoridade fiscal e o
Acórdão recorrido concluíram pela aplicação da multa em virtude de classificação fiscal
incorreta.
Os produtos importados devem ser classificados como alto-falantes (altifalantes),
mesmo montados nas suas caixas (colunas), porque a principal função desenvolvida pelo
aparelho é a da reprodução sonora, ainda que a eles sejam integrados amplificadores ou
conversores digital-analógico, que conferem ao dispositivo novas funções ou características, mas
não lhe retiram sua principal função, a de reproduzir som “por transformações dos impulsos ou
oscilações elétricos de um amplificador em vibrações mecânicas e as difundem comunicando
essas vibrações à massa do ar ambiente.” (NESH).
Me convenço da correta classificação como alto-falantes especialmente diante da
análise (realizada também pelo Acórdão recorrido) de Parecer de Classificação do Comitê do
Sistema Harmonizado (CSH) da Organização Mundial das Alfândegas (OMA), publicado e
atualizado através da Instrução Normativa RFB no 1.926, de 2020, realizado em aparelho
semelhante ao ora em litígio, como abaixo se expõe:
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-007.765 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10521.720382/2012-16

Ora, o produto em análise possui funções e características semelhantes aos
importados pela recorrente (salvo em relação ao Modelo DG15 a existência de conexão com
reprodutor MP3 - Manuais de Instrução - fls. 107 e seguintes), constituindo-se de conjunto
composto por amplificador e alto-falante(s), amplificando o sinal elétrico e, em seguida,
produzindo som ao dirigir o sinal elétrico para os alto-falantes.
Não poderia ser diferente. De fato, ao se analisar o produto composto por
amplificador e alto-falante(s), integrados em caixilhos ou armações de formas variadas,
geralmente com características acústicas, percebe-se que é mantida sua função principal de
reprodução sonora, devendo ser classificadas nas posições 8518.21 e 8518.22, conforme o caso,
nos termos expostos pela RGI no1, Nota 3 da Seção XVI e Notas Explicativas do Sistema
Harmonizado.
Ademais, a recorrente não se esforça em contrapor a análise realizada pelo
colegiado de primeira instância, não sendo apresentada qualquer prova técnica ou mesmo
diferenciação entre os aparelhos importados e o objeto de apreciação no Parecer da OMA, não
havendo motivos, diante da deficiência argumentativa e probatória, para alteração das conclusões
a que chegaram a autoridade fiscal e o Acórdão recorrido.
Este Conselho Administrativo, quando exposto ao tema, entendeu que as caixas
de som amplificadas diferem-se dos aparelhos amplificadores de som, devendo ser verificada a
função principal do produto, como bem exposto no Acórdão no 3302-006.032. Apesar de tratar
de produtos diferentes do aqui apreciados, o entendimento lá exposto é também aqui aplicado,
nos termos da ementa abaixo:
“Acórdão no 3302-006.032
Sessão de 23 de outubro de 2018
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-007.765 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10521.720382/2012-16

[...]
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
[...]
CAIXAS DE SOM AMPLIFICADAS E APARELHOS AMPLIFICADORES DE
SOM. DISTINÇÃO.
As caixas de som amplificadas diferem-se dos aparelhos amplificadores de som pelo
fato de que ela possuem como função principal a transformação de energia elétrica em
som, ainda que com alguma amplificação. Já os aparelhos amplificadores de som tem
como função principal a amplificação propriamente dita da energia elétrica que a ele é
enviada.”
[...]
A questão é se os produtos seriam “alto-falantes”, mesmo montados em seus
receptáculos – (posição 8518.21.00, se único, ou posição 8518.22.00, se múltiplos) ou
“aparelhos elétricos de amplificação de som”.
Neste sentido merece destaque a explicação técnica de e-fls. 86, no sentido de que a
simples existência de um amplificador na caixa de som não o transforma em
“aparelhos elétricos de amplificação de som” [...]
Diante da possibilidade de apreciação da classificação fiscal das mercadorias, de
acordo com Parecer da OMA, Manuais de Instrução e toda a legislação envolvida, resta
desnecessária a realização de diligência solicitada pela recorrente, afinal, a documentação
comprobatória poderia ter sido juntada no momento da apresentação da impugnação ou mesmo
do recurso voluntário.
Ultrapassada discussão acerca da correta classificação fiscal, resta apreciar a
possibilidade de aplicação do art. 100, III, do CTN e da violação ao Princípio da Segurança
Jurídica, como abaixo se expõe:
“Código Tributário Nacional
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratatos e das convenções
internacionais e dos decretos:
[...]
III – as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas;”
“Lei no 9.784/99
Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentro outros, aos princípios da legalidade,
finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defeda,
contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.”
Explica a recorrente que a administração pretende alterar seu entendimento
consolidado, em contradição ao seu comportamento anterior, juntando como prova, duas
Declarações de Importação em que um dos equipamentos foi classificado como “aparelho de
amplificação elétrica” (Posição 8518.50).
Também não procede.
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-007.765 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10521.720382/2012-16

Não constam nos autos documentos relativos a processos administrativos
relacionados às Declarações de Importação que serviram de parâmetro (DI nos 12/0608905-0 e
12/0780423-3), não sendo possível identificar o canal de parametrização ou mesmo dados
relativos ao desembaraço da mercadoria importada para verificação da existência de prática
reiterada por parte da administração pública.
Ainda que se abstraia a ausência de provas e considerem-se desembaraçadas as
Declarações de Importação anteriores, não assistiria melhor sorte à recorrente, pelo que abaixo se
explica:
Apesar da jurisprudência administrativa primar pela tentativa de estabelecimento
de requisitos configuradores da “prática reiterada”, a posição aqui defendida se iniciará pelo
convencimento da impossibilidade de atribuição de efeitos normativos a atos emitidos por
autoridade administrativa, passíveis de revisão no decorrer do prazo decadencial.
Nos termos do art. 54 do Decreto-Lei no 37, de 1966, a exatidão das informações
prestadas pelo importador e a apuração da regularidade do pagamento do imposto e demais
gravames devidos à Fazenda Nacional, será realizada no prazo de 5 (cinco) anos contados do
registro da declaração. Pelo exposto, fica patente a possibilidade de revisão aduaneira, dentro do
prazo legal, dos atos administrativos realizados no momento da importação.
Tal previsão decorre diretamente do poder de autotutela da administração pública,
que deve realizar constantemente o controle dos atos emanados por suas autoridades.
Não só isso. O instituto da Revisão Aduaneira, como ato homologatório, cada vez
mais se torna o meio regular por meio do qual a administração, de maneira comissiva, expõe o
seu entendimento sobre determinada matéria. Essa crescente se mostra não só justificável, como
esperada, diante da crescente demanda por celeridade (e eficiência) no desembaraço de
mercadorias importadas.
A Administração Pública, antes vista como sucateada e ineficiente, tem insistido
em uma busca constante por adaptar-se às demandas da sociedade, abandonando fiscalizações
aleatórias ou sobre vários contribuintes, concentrando-se na realização de procedimentos fiscais
pontuais com base em análise de risco, ainda que em momento posterior ao desembaraço,
evitando assim que o fluxo das importações fique refém da realização de procedimentos fiscais
prévios.
É nesse contexto que, aceitar a normatização de atos administrativos praticados no
momento da importação, passíveis de revisão aduaneira, não se mostra acertada, ainda que a
análise tenha sido efetuada após parametrização em canal amarelo ou vermelho, afinal, ainda
assim persiste a possibilidade de revisão do ato praticado (sem falar que mesmo nesses canais a
celeridade não deixa de ser uma exigência).
Quanto ao estabelecimento de requisitos para a configuração da prática reiterada
da autoridade administrativa, esse Conselho tem sedimentado entendimento pela necessidade de
(i) inexistência de norma escrita específica a respeito da matéria, (ii) inexistência de norma
escrita dispondo de modo diverso e (iii) conduta inequívoca de forma manifesta, oficial e
conclusiva que veicule o entendimento da Administração acerca de determinado fato ou direito,
como bem expresso no Acórdão no 9303-004.154:
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-007.765 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10521.720382/2012-16

“Acórdão no 9303-004.154
Sessão de 09 de junho de 2016
Redator: Júlio César Alves Ramos
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 02/02/2009
NORMAS PROCESSUAIS. ART. 100 DO CTN. DISPENSA DE MULTA E JUROS
DE MORA. REQUISITOS DA EXPRESSÃO "PRÁTICAS REITERADAS"
O despacho aduaneiro como medida ainda sujeita a revisão por expressa
disposição legal não se reveste do atributo de pronunciamento inequívoco da
Administração necessário a caracterizar a prática reiterada de que trata o artigo
100 do CTN, ainda que tenha havido a conferência física e documental (canal
vermelho) e de forma repetida.
[...]
Nesta ocasião, também se reiterou não se revestir de tal requisito o despacho aduaneiro,
ainda que proferido no curso do chamado canal vermelho de parametrização, em que se
conferem tanto física quanto documentalmente as mercadorias submetidas a
desembaraço. As razões são, basicamente, aquelas expendidas no voto de primeira
instância, que peço vénia para transcrever aqui:
(...)
Do texto legal extrai-se a ilação de que, na condição de instituto jurídico, a
configuração de prática reiterada com natureza normativa, apta, portanto, a gerar
direitos e obrigações, requer o atendimento de alguns requisitos, a saber:
a) a prática reiterada pressupõe a inexistência de norma escrita especifica a
respeito de determinada matéria, motivando assim a adoção de práticas ou
costumes, pela autoridade fiscal, com vista a regulamentar a execução da lei ou
suprir uma lacuna legal, haja vista que, acaso exista norma disciplinando a
mesma matéria é despiciendo instituir alguma prática administrativa e qualquer
ato praticado nessa situação não se enquadra no conceito de "práticas reiteradas"
de que trata o CTN;
b) exatamente por ter o caráter de norma complementar, deve haver
compatibilidade entre a prática tida por reiterada e as demais normas da
legislação ou, em outras palavras, requer-se a inexistência de norma escrita
dispondo de modo diverso ao da conduta adotada pela autoridade
administrativa, sob pena de a aventada "prática" não se caracterizar como
norma complementar e sim verdadeiramente um ato flagrantemente ilícito;
c) a configuração de uma prática reiterada deve revelar uma conduta
inequívoca que, de forma manifesta, oficial e conclusiva, veicule o
entendimento da Administração acerca de determinado fato ou direito (por
interpretação analógica dos demais incisos do referenciado art. 100, os quais
dispõem sobre atos dotados dessas características), excluindo-se, por
decorrência, os atos praticados a titulo precário ou ainda os informais ou
perfunctórios.
(...)
Ademais, não se deve erroneamente imputar ao desembaraço aduaneiro o
caráter de ato homologatório do pagamento efetuado, da classificação
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-007.765 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10521.720382/2012-16

indicada pelo importador na DI ou de quaisquer outros aspectos fiscais da
importação. Essa ilação é evidenciada pelo art. 54 do Decreto-lei no 37/1966,
com a redação dada pelo art. 2° do Decreto-lei no 2.472/1988, o qual autoriza
expressamente o Fisco a examinar, no prazo de cinco anos do registro da Dl,
a regularidade do pagamento do imposto e da exatidão das informações
prestadas pelo importador, por ocasião do despacho aduaneiro.”
Dessa forma, seja pela ausência de provas ou pela insubsistência do argumento,
rejeita-se a configuração de prática reiterada da autoridade administrativa.
Apreciados os argumentos de recurso, concluindo pela improcedência, VOTO por
NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
Os conselheiros Cynthia Elena de Campos, Renata da Silveira Bilhim, Lara
Moura Franco Eduardo, Sabrina Coutinho Barbosa, Thais de Laurentiis Galkowicz e Rodrigo
Mineiro Fernandes votaram pelas conclusões quanto à possibilidade de configuração de prática
reiterada da autoridade administrativa.
Entenderam os Conselheiros que, apesar da possibilidade de se configurar a
prática reiterada da administração sem os requisitos expostos por este Relator e Acórdão no
9303-004.154, no caso concreto, não foi possível a verificação da existência do previsto no art.
100, III, do CTN somente pela ausência de provas nos autos.
O entendimento da maioria da Turma é expresso com propriedade no Acórdão no
3402-007.089, de relatoria do i. Conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Período de apuração: 05/01/2009 a 16/12/2011
[...]
PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. BASE DA CONFIANÇA. DECLARAÇÕES DE
IMPORTAÇÃO ANTERIORES. PRÁTICAS REITERADAS DA AUTORIDADE
ADMINISTRATIVA. CONFIGURAÇÃO. AFASTAMENTO DE MULTA E JUROS.
As verificações efetuadas nas Declarações de Importação parametrizadas para os canais
amarelo e vermelho, e, posteriormente, o desembaraço das mercadorias sujeitas ao
referido controle, podem configurar-se como atos praticados por autoridade
administrativa passíveis de gerar confiança por parte do importador (base da confiança),
mesmo que sujeitas ao procedimento revisional. Os atos dos importadores derivados da
confiança manifestada nessa base poderão estar sob a guarda da proteção da confiança,
através da aplicação do parágrafo único do artigo 100 do CTN, desde que configurada a
habitualidade na prática do ato e anterioridade.”

(documento assinado digitalmente)
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida

Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-007.765 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10521.720382/2012-16

Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital